Tribunal: TJPA
Processo: 0806863-22.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806863-22.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTEFANY DOS SANTOS SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. SUICÍDIO. ROMPIMENTO DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade ou não da aplicação da responsabilidade civil objetiva no caso em exame, ensejando ao ente Público a responsabilidade pelo falecimento do detento custodiado no Central de Triagem da Cidade Nova, Município de Ananindeua/PA, bem como, se cabível a indenização pleiteada a título de danos morais.

II. O dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido.

III. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

IV. Porém, no julgado, foram reconhecidas exceções, de modo que não se pode imputar ao Poder Público, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

V. O caso em questão se amolda justamente à exceção, tendo em vista que se trata de suicídio do detento.

VI. Ressalto que não desconheço da existência de julgados proferidos no âmbito nacional, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que responsabilizam o Poder Público mesmo no caso de suicídio. Este assunto inclusive foi muito questionado pelos Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 841.526. No entanto, o RE 841.526 foi julgado com repercussão geral, de modo que este será o posicionamento adotado por esta magistrada, e nele, conforme já exposto no voto,
foi reconhecido a ruptura do nexo causal se o Poder Público demonstrar alguma causa de exclusão,
a exemplo no caso ora em julgamento, que envolve o suicídio.

VII. Ressalto que outros dois julgados da Suprema Corte, em 2019 e 2021, a saber, o RE n° 1.137.670/SC e a Reclamação 46.717/RS, reconheceram o suicídio como circunstância que rompe o nexo causal entre a conduta/omissão do Estado e o evento morte.

VIII. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESTEFANY DOS SANTOS SILVA, em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA DE ANANINDEUA, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, julgou improcedente a ação.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que é irmã do Sr. CHARLES MICHEL DOS SANTOS LEÃO, morto em 18/03/2019, dentro do Central de Triagem da Cidade Nova, Município de Ananindeua/PA, local onde se encontrava preso, sob custódia do Estado.

Contou que o seu irmão

foi encontrado morto dentro da Unidade, após ter sido achado enforcado na cela onde estava recluso, sem qualquer intervenção dos agentes públicos responsáveis, caracterizando claramente omissão quanto ao dever de custódia do Estado. Apontou que o Estado ao permitir que o detento

seja assassinado ou se for levado em consideração a hipótese de suicídio, este permite que o dano causado a aquele também se estenda a seus familiares. Requereu pelo pagamento a título de indenização pelos danos morais.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou improcedente a ação.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, alega que a morte do
de cujus
ocorreu dentro das dependências do Central de Triagem da Cidade Nova, sob custódia do Estado. Logo, não há qualquer controvérsia acerca da responsabilidade Estatal, que é objetiva e independe de culpa. Outrossim, afirma que caso a vigilância fosse devidamente prestada dentro da unidade prisional, o de cujus não viria a óbito.

Defende que não há como configurar a morte do detento como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
,
pois o Estado tem como obrigação e dever zelar pela vida de qualquer um de seus jurisdicionados, seja quem for, independente da procedência. Requer o conhecimento e provimento do recurso para alterar a sentença vergastada.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, na qual defende a culpa exclusiva da vítima, em razão do suicídio ocorrido.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade ou não da aplicação da responsabilidade civil objetiva no caso em exame, ensejando ao ente Público a responsabilidade pelo falecimento do detento custodiado no Centro de Triagem da Cidade Nova, Município de Ananindeua/PA, bem como, se cabível a indenização pleiteada a título de danos morais.

Pois bem.

Como se sabe, no direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a responsabilidade civil objetiva do poder público é composta de elementos que delineiam o seu perfil, tais como:
1
) a alteridade do dano;
2)
a causalidade material entre o evento e o comportamento positivo, seja ação ou omissão do agente público;
3)
a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e,
4)
a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Com efeito, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Muito embora a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à administração pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior. Diante desta ressalva é que a parte apelada defende a ausência de responsabilidade, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima, em razão do suicídio ocorrido dentro da cela.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, quando fixou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento "

É válido ressaltar que a questão não é tão simples, visto que envolve suicídio, o que foge da regra geral, de modo que há decisões nos Tribunais do país tanto pelo reconhecimento quanto pelo afastamento da responsabilidade civil do Estado. Para melhor esclarecimento, colaciono a ementa do RE 841.526 - Tema 592,
in verbis:

RE 841526

Órgão julgador:
Tribunal Pleno

Relator(a):
Min. LUIZ FUX

Julgamento:
30/03/2016

Publicação:
01/08/2016

Ementa

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

De acordo com a ementa supramencionada, verifica-se que apesar da responsabilidade do Estado ser a regra quando se trata da violação ao dever constitucional de proteção ao detento, o Ordenamento Jurídico Brasileiro rejeita da teoria do risco integral,
de modo que o nexo de causalidade é rompido se for comprovado causa impeditiva da sua atuação protetiva
. É dizer: não se pode imputar ao Poder Público, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior. Este entendimento também é claramente concebido nas palavras do Ministro Relator, o Sr. Luiz Fux, ao dispor que “(...) é possível assentar algumas conclusões que respondem às indagações colocadas acima: 1) não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado; 2) o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação”.

No inteiro teor do julgado paradigma, o sr. Ministro Relator reconheceu que a morte de detento gera responsabilidade civil objetiva para o Estado, em decorrência da sua omissão em cumprir o dever especial de proteção que lhe é imposto pelo artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. No entanto, fez importante apontamentos no que tange às exceções dessa regra geral, inclusive menciona o caso do suicídio, vejamos:

“(...) Isso porque não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras,
sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano.
Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional, como já anotado anteriormente

De fato, haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo. Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo aos mais próximos entes queridos do falecido.”

A par do que foi decidido no julgado, esclareço que cabe ao Poder Público comprovar o rompimento do nexo causal. No Recurso Extraordinário apreciado pelo Excelso Pretório, o Estado não comprovou a sua tese de que teria ocorrido o suicídio do preso, diferente do que ocorre nos autos aqui em análise, conforme será demonstrado adiante.

Passando para o caso em questão, entendo que o apelante não comprovou a hipótese de homicídio, restando apenas a possibilidade de suicídio. Nos documentos juntados verifica-se que os funcionários não perceberam qualquer modificação de comportamento do custodiado, que também não sofreu qualquer ameaça de morte ou rivalidade dentro do estabelecimento.

Não foi juntado aos autos nenhum inquérito policial ou laudo de necrópsia, mas apenas a certidão de óbito que atesta suicídio.

Diante do relatado, verifica-se que o detento CHARLES MICHEL DOS SANTOS LEÃO não apresentava indícios de que iria tirar a própria vida, e não havia como o Estabelecimento Prisional ter tomado qualquer atitude para evitar a tragédia.

Por fim, ressalto que não desconheço da existência de julgados proferidos no âmbito nacional, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que responsabilizam o Poder Público mesmo no caso de suicídio. Este assunto inclusive foi muito questionado pelos Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 841.526, tendo em vista que há posicionamento no sentido de que
é dever do Estado manter a higidez física e mental do detento
, a exemplo dos senhores Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio, que se posicionaram no sentido de que as condições carcerárias do Brasil são notoriamente precárias, havendo torturas físicas e psicológicas nos presídios, o que afeta diretamente a saúde mental dos aprisionados.

No entanto, o RE 841.526 foi julgado com repercussão geral, de modo que este será o posicionamento adotado por esta magistrada, e nele, conforme já exposto no voto, foi reconhecido a ruptura do nexo causal se o Poder Público demonstrar alguma causa de exclusão, a exemplo no caso ora em julgamento.

Por fim, ressalto que outros dois julgados da Suprema Corte, em 2019 e 2021, a saber, o RE n° 1.137.670/SC e a Reclamação 46.717/RS, reconheceram o suicídio como circunstância que rompe o nexo causal entre a conduta/omissão do Estado e o evento morte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/04/2023